Tribunal: TJSP
Processo: 2015788-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0001016409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2015788-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MONICA IGNACCHITTI FACCI, é agravado MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2015788-25.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
AGRAVANTE: MONICA IGNACCHITTI FACCI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
INTERESSADO: QUINTINO ANTONIO FACCI
VOTO No 16197
EXECUÇÃO FISCAL – Sentença que extinguiu execução
fiscal sem qualquer ônus para as partes – Decisão que
desafia a interposição de Apelação – Interposição de
Agravo de instrumento que constitui erro grosseiro,
impassível
de
ser
convalidado
pelo
princípio
da
instrumentalidade recursal – Precedentes do STJ – Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
sentença que extinguiu execução fiscal sem qualquer ônus para as partes,
determinando-se o levantamento de eventuais penhoras.
Sustenta a agravante, em síntese, que: (i) cabe
honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da exceção de pré-executividade
frutífera; (ii) não se trata de aplicação do artigo 26, da Lei de Execuções Fiscais.
Apesar de intimada, a agravada deixou de oferecer
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
O agravo de instrumento visa atacar sentença que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
virtude da manifestação da exequente, julgou extinto o feito, nos termos do artigo
26, da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/80.
No atual sistema processual, haverá sentença quando
se constatar, cumulativamente, o conteúdo previsto nos artigos 485 e 487 do CPC e
o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, artigo
203, § 1°).
Depreende-se do art. 203, § 1o, do CPC/2015:
“Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução”
Nesse sentido, o provimento jurisdicional exarado pelo
magistrado se reveste de nítido caráter de sentença, a ensejar portanto, o cabimento
do recurso de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo inaplicável à hipótese
o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, visto que inexistente
dúvida fundada sobre o recurso manejável.
Assim leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Disto decorre que, na realidade, um único requisito se
devia exigir para incidência do princípio da fungibilidade
em matéria de recurso: o da dúvida objetiva e fundada,
como, aliás, se pode notar em acórdãos recentes do STJ.
Esse regime, construído na experiência do Código
anterior, mantém-se válido e aplicável dentro do sistema
do novo CPC, ainda que este continue, como o velho a não
conter regra geral expressa sobre a fungibilidade. Porém,
há de se ter em conta a expressa previsão na nova
legislação sobre a fungibilidade, no tocante à interposição
de recurso especial e extraordinário (NCPC, arts. 1.032 e
1.033).(“Curso de Direito Processual Civil Execução
forçada - Cumprimento de Sentença Execução Títulos
Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito
Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 958,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
item 730,);
Neste sentido ainda a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE
EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
E
DECLAROU
A
PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA,
SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 11/05/2016,
contra decisão publicada em 02/05/2016. II. Na forma da
jurisprudência predominante no STF e no STJ, o princípio
da fungibilidade recursal somente se aplica quando
preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva
quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro
grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível.
Assim, na hipótese de erro grosseiro, não se aplica o
princípio da fungibilidade. Nesse sentido: STF, Pet 5.707
AgR-ED/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/03/2016; STJ, AgRg no MS
9.232/DF,
Rel.
Ministro
GILSON
DIPP,
CORTE
ESPECIAL, DJU de 17/12/2004; STJ, AgRg na SEC
10.885/EX,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015. III.
Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
a decisão que, em processo de execução, declara a
inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim
ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro
grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável,
por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de
06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009;
REsp 1.123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
25/11/2009;
REsp
1.186.022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de
10/12/2010; AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016.
Omissis. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/08/2016, DJe 01/09/2016). Grifou-se.
Do exposto, deixa-se de conhecer do recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora